Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732198-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M H REPRESENTACOES DE PERFUMARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, por meio do qual almeja a reforma da decisão agravada, “(...) de modo a adequá-la ao entendimento sedimentado por aquele Tribunal em sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia, para garantir o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, também em virtude da dissolução irregular da pessoa jurídica.” Entretanto, denota-se dos autos de origem que a última a decisão lá proferida (ID 161368844) versa sobre pedido de reconhecimento de fraude à execução, que fora indeferido pelo Juízo a quo. A partir disso, depreende-se, prima facie, que o presente agravo de instrumento deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (ID 161368844). Em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10 c/c art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único; STJ, Súmula 182), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 183), ESCLARECER AS CONSTATAÇÕES ACIMA (POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE), sob pena de a inércia ou não atendimento a contento implicar na inadmissibilidade do recurso à baila. Cumpre gizar que a determinação acima é para fins de esclarecimento das razões já apresentadas, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator